Tribunal: TJMT
Processo: 1008232-61.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008232-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENIR DE BARROS MORAES - CPF: 314.211.131-04 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008232-61.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
LENIR DE BARROS MORAES
.

Recorridos: MT PREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

EMENTA
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA APOSENTADA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES ACIMA DOS LIMITES DO RGPS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado de servidora aposentada, portadora de neoplasia maligna, pleiteando a redução da alíquota previdenciária e a restituição de valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

3.

(i) verificar se a recorrente tem direito à alíquota reduzida de contribuição previdenciária em razão de sua condição de portadora de moléstia grave;

4.

(ii) definir a base de incidência e os percentuais aplicáveis às contribuições previdenciárias em cada período relevante, considerando as alterações legislativas e constitucionais;

5.

(iii) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, com os devidos critérios de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legislação vigente garante alíquota reduzida de contribuição previdenciária para portadores de moléstia grave, conforme alterações legislativas e constitucionais.

7. Determina-se a aplicação de 14% sobre valores que excedam os limites do RGPS e a restituição de valores indevidamente descontados entre 21/08/2020 e 09/08/2021, corrigidos pelo IPCA-E e juros pela SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O portador de moléstia grave tem direito à aplicação de alíquota reduzida de contribuição previdenciária conforme legislação vigente à época da incidência.

2.

Valores descontados indevidamente devem ser restituídos com correção pelo IPCA-E e juros pela SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 21 (revogado); Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; LC nº 202/2004, art. 2º, IV (redação pela LC nº 700/2021); EC nº 92/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

N.U 1006531-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 30/05/2022.

2.

N.U 1024009-28.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 18/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado que
julgou improcedentes
os pedidos da autora para reconhecimento da redução da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos de aposentadoria e restituição de valores descontados indevidamente.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente narra que é servidora aposentada portadora de moléstia grave (neoplasia de mama) constante do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, portanto, faz jus à redução da contribuição previdenciária conforme as regras vigentes.

A doença que acomete a reclamante está devidamente comprovada pelo atestado médico que acompanha o processo administrativo anexado a inicial, conforme id de nº 254760158/fl. 05.

O deslinde da controvérsia, portanto, se limita a apurar se há o direito ao desconto diferenciado da contribuição previdenciária, qual o percentual a ser descontado, e se o valor a ser descontado irá incidir sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou somente do valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários.

Pois bem. O artigo 6º da Lei nº 7.713/1988 estabelece a isenção de imposto de renda para portadores de doenças graves, incluindo "neoplasia maligna" e outras previstas no inciso XIV. Essa norma é utilizada como parâmetro para a concessão de benefícios fiscais e previdenciários, como a redução de contribuição previdenciária.

No caso específico, a Lei Complementar Estadual nº 700/2021, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 202/2004, prevê que a isenção ou redução da alíquota de contribuição previdenciária aplica-se exclusivamente aos beneficiários que, além de apresentarem laudo médico comprovando a doença, demonstrem incapacidade total para o desempenho de atividade laborativa (art. 2º, § 4º, LC nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 700/2021).

Ademais, o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, assegura que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Considerando que a recorrente já apresentava a condição de portadora de moléstia grave antes da entrada em vigor da LC nº 700/2021, seus direitos adquiridos devem ser respeitados no período anterior à vigência da nova norma.

Dessa forma, no intervalo entre 21/08/2020 (data de publicação da EC nº 92/2020, que referendou a EC nº 103/2019) e 09/08/2021 (data de entrada em vigor da LC nº 700/2021), o desconto previdenciário deve respeitar as regras anteriores, sendo devido apenas sobre o valor que ultrapasse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 40, § 21, da CF/88 (antes da revogação pela EC nº 103/2019).

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE –PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1006531-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

“RECURSO INOMINADO – APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – TENTATIVA DE AUMENTO DO ESPECTRO DO LIMITE DA LIDE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a edição da EC 103/2019 da Constituição Federal, que revogou o § 21 do artigo 40, dando ainda a oportunidade de referendo pelos Estados e Municípios, houve a proposta de EC 92/2020 pelo Governador do Estado que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004. Sobre a nova dicção dada pela LC 700/2021, no inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004 é mera tentativa de alterar os limites da lide, através de peça de contrarrazões de recurso o que não se permite, até pelo fato do relator não saber como estão sendo feito o desconto previdenciário na atualidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1029773-35.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DESCONTO PREVIDENCIÁRIO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 DESCONTO DEVIDO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SENTENÇA RETIFICADA ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21 da Carta Magna. 2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, denominada de reforma previdenciária. Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade como é o caso da neoplasia maligna. 2021.01.036317 5 de 10 Av. República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano CEP 78.048-196 - Cuiabá - Mato Grosso www.pge.mt.gov.br 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário. Segurança denegada.” (N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

Ademais, em julgado datado em 18/10/2022, no processo de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos de nº 1024009-28.2020.8.11.0001, assim restou julgado, verbis:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR INATIVO POR DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14%. REVOGAÇÃO DO §21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019. REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. A partir da vigência da EC Estadual nº 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5º, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante. O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.”

Assim, deve ser reformada a sentença para declarar o direito da recorrente à aplicação da alíquota reduzida de contribuição previdenciária, sendo devido o percentual de 11% sobre o valor que supere o dobro do teto do RGPS até 21/08/2020 e a partir de 21/08/2021 a contribuição previdenciária de 14% incida apenas sobre o provento que exceder o teto do RGPS, nos moldes do inciso IV, do art. 2º, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE, no sentido de declarar o direito da recorrente à aplicação da alíquota reduzida de contribuição previdenciária nos seguintes termos:

·

Até 21/08/2020: 11% sobre o valor que supere o dobro do teto do RGPS, conforme legislação anterior.

·

De 21/08/2020 a 09/08/2021: 14% sobre o valor que supere 1 salário mínimo, nos termos da EC nº 92/2020 e LC nº 654/2020.

·

A partir de 10/08/2021: 14% sobre o valor que supere o teto do RGPS, nos moldes do art. 2º, inciso IV, da LC nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 700/2021.

Ainda, determinar a restituição dos valores descontados indevidamente no período de 21/08/2020 a 09/08/2021, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela SELIC, respeitando os limites estabelecidos pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025